Tribunal: TJES
Processo: 5022100-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022100-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MESSIAS TOMAS XAVIER

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022100-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MESSIAS TOMAS XAVIER

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículo financiado, sob alegação de inadimplemento contratual, sendo pleiteada a reforma da decisão para manutenção da posse do bem e reconhecimento de irregularidades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da taxa de juros diária em contrato com previsão de capitalização diária configura violação ao dever de informação; (ii) estabelecer se tal irregularidade é apta a descaracterizar a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

A capitalização diária de juros é admitida nos contratos bancários, desde que haja pactuação expressa e informação clara acerca da taxa diária aplicada.

A ausência de indicação da taxa de juros diária, embora previstas as taxas mensal e anual, viola o dever de informação e impede o consumidor de aferir a evolução da dívida.

A deficiência informacional torna abusiva a cláusula contratual relativa à capitalização diária de juros, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor.

A inexistência de mora impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, impondo a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da capitalização diária de juros exige a indicação expressa da respectiva taxa no contrato. 2. A ausência de informação da taxa diária de juros configura violação ao dever de informação e torna abusiva a cláusula contratual. 3. A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 4. A inexistência de mora impede a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CDC, arts. 6º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.04.2023; TJES, AI nº 5006564-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022100-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MESSIAS TOMAS XAVIER

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MESSIAS TOMAS XAVIER
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, em consonância com o art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Em suas razões recursais, pugna o agravante, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça, alegando estar desempregado e auferir renda mínima para subsistência. No mérito propriamente dito, aduz: (i) ausência de informação sobre taxa de juros diária; (ii) juros moratórios abusivos; (iii) que os encargos financeiros impostos no contrato escrito divergem completamente do que foi acordado verbalmente no ato da contratação.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo para manter a posse do veículo (HONDA CG 160 TITAN EX, placa PPQ2A85) com o agravante.

Por intermédio da decisão de ID 17583744, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 17764257) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o presente recurso merece ser provido.

Como se sabe, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, alega o agravante que o contrato de financiamento firmado com o agravado prevê a utilização da capitalização diária de juros remuneratórios, todavia, não consta a indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações, é necessário o destaque de parte do mencionado contrato:

Reconheço como válida, eficaz e vinculante essa Cédula de Crédito Bancário ("CCB"), que representa o crédito bancário concedido pelo BV e reconheço, ainda, que essa CCB constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/04. Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3)
acrescidos dos juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela (item E1).

Contudo, da análise do restante do contrato, não há a respectiva previsão da taxa diária, com menção apenas à taxa mensal e à anual aplicadas ao financiamento.

Nesse sentido, ressalte-se, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato, referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros, de modo que possa ser aferida e verificada se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse sentido, cito, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial.
3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006564-42.2022.8.08.00000, Quarta Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 27/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC
. (TJES, Apelação Cível nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Des. Marianne Júdice de Mattos, 04/09/2022)

E, no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desse modo, diante da aparente constatação de violação do dever de informação ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, resta descaracterizada a mora, o que atrai a necessidade de provimento do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MESSIAS TOMAS XAVIER
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, determinando que o bem objeto da lide (veículo HONDA CG 160 TITAN EX, placa PPQ2A85) seja devolvido ao agravante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.